Tribunal: TJBA
Processo: 8012427-89.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012427-89.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALZENITO ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, ajuizada com o objetivo de revisar cláusulas relativas ao sistema de amortização e à capitalização de juros em contratos de empréstimo pessoal firmados com instituição financeira. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade do método de amortização adotado (Tabela Price) e da capitalização mensal de juros, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da adoção da Tabela Price como sistema de amortização em contrato bancário;

(ii) aferir a validade da capitalização mensal de juros, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Tabela Price constitui sistema de amortização amplamente utilizado nas operações de crédito, sendo admitida pelo ordenamento jurídico, não implicando, por si só, em prática abusiva ou anatocismo, desde que haja expressa pactuação da capitalização dos juros.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio das Súmulas 539 e 541, consolidou o entendimento de que é lícita a capitalização mensal de juros em contratos firmados a partir de 31/03/2000 com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente prevista, o que se verifica quando a taxa de juros anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5. A substituição do sistema de amortização pela Tabela Gauss ou pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) não encontra respaldo legal, sendo juridicamente incabível, quando a capitalização estiver expressamente convencionada e não demonstrada qualquer nulidade ou onerosidade excessiva nas cláusulas contratuais.

6. No caso concreto, restou evidenciada a existência de cláusula contratual autorizando a capitalização, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que legitima a cobrança da taxa efetiva anual e a adoção da Tabela Price como método de amortização.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8012427-89.2024.8.05.0080
, em que figuram como
apelante

A
LZENITO ARAUJO BARBOSA
e como
apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente